Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-90.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001542-90.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS PEDROSO DE JESUS - CPF: 031.459.081-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Decisão dos jurados contra a prova dos autos. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Fração. Súmula 231 do c. STJ.

Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão do apelante a novo julgamento.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (
1)
preliminar ministerial de não conhecimento do recurso por preclusão
pro judicato
; (2)
a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos; (3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; (4) a fração de 1/8 (um oitavo) deveria utilizada para valorar cada circunstância judicial desfavorável; (5) superação da Súmula 231 do c. STJ.

III. Razões de decidir

O procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida permite o exame mais aprofundado do conjunto probatório no julgamento da apelação criminal, motivo pelo qual não se verifica a preclusão
pro judicato
e, por conseguinte, o recurso deve ser conhecido.

A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos probatórios colhidos, incluindo depoimentos e laudos periciais, razão pela qual não pode ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos.

O reconhecimento de mais de uma qualificadora permite a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais como circunstâncias judiciais negativas.

O patamar de aumento da reprimenda basilar pela existência de circunstância judicial negativa deve seguir o parâmetro de 1/6 (um) sexto sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada fator desfavorável, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, inexistindo precedente jurisprudencial que justifique a exasperação pretendida pelo apelante [1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável].

A exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal aplicada pelo Juiz-Presidente equivale à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a qual tem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ.

O c. STJ firmou entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) deve adotada para “
aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
”.

A redução da pena intermediária pela aplicação da atenuante da menoridade relativa deve observar pena mínima prevista para o homicídio [12 (doze) anos de reclusão] diante da vedação da Súmula 231 do c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A e. Terceira Seção do c. STJ manteve a Súmula 231 sob assertiva de que “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A redução pela atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve observar a fração paradigma de 1/6 (um sexto) na ausência de fundamentação específica que justifique patamar diverso.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV; 93, IX; CP, arts. 59, 61, 65, I, e 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 593, III, "d", 637; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 5.6.2009; STF, RE 1235340/SC, Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.9.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1833969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.5.2021; STJ, HC no 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC no 785615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.3.2023; STJ, AgRg no REsp no 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.8.2020; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001542-90.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0001542-90.2013.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID 230053155).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) a fração de 1/8 (um oitavo) deveria ser utilizada para valorar cada circunstância judicial desfavorável; 4) faria jus à superação da Súmula 231 do c. STJ.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequesitona o “
artigo 5o, e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal; artigos 33, §2o e 3o, 59 e 61 do Código Penal; artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal, artigo 8o, do Pacto de San José da Costa Rica c/c 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal
” (ID 230053161).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 230053163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA DO CRIME PARA ELEVAR A PENA-BASE. 3. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. A FRAÇÃO ADOTADA ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. 4. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. A PENA-BASE NÃO FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 240251690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação criminal sob assertiva de preclusão
pro judicato
(ID 230053163).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [n° 0001542-90.2013.8.11.0042] pleiteando despronúncia de JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS (ID 136647157), o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 144956655).

Frise-se que a preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap no 0006549-05.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap no 0002448-80.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP no 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.8.2024)

Por conseguinte, não se verifica a preclusão
pro judicato
, razão pela qual o recurso de apelação deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 30 de maio de 2012, por volta das 01h00min, nas imediações da praça do Bairro do Porto, nesta Capital, o denunciado JOÃO, juntamente com o menor Samuel da Silva Costa, por motivação torpe, utilizando-se de arma de fogo e, ainda, mediante o emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou disparos em desfavor de pessoa não identificada, conhecida como “Jackson”, ceifando-lhe a vida. [...]

Assim agindo, JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS, vulgo ‘Churck’ incidiu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...]
.
”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça – ID 136645265 – fls. 1/4)

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS
[...]

Processo n° 000542-90.2013.8.11.0042

Réu: João Marcos Pedroso de Jesus

1o QUESITO:
O Sr. "Jackson", no dia 30.05.2012, por volta das 01h00min., foi vítima de disparos de arma de fogo, que ensejaram a sua morte?

Sim 4 x 0 Não

2o QUESITO:
O acusado João Marcos Pedroso de Jesus, vulgo "Churck", concorreu para o crime?

Sim 4 x 3 Não

3o QUESITO
: O acusado João Marcos Pedroso de Jesus, vulgo "Churck", deve ser absolvido?

Sim 3 x 4 Não

4o QUESITO:
O acusado João Marcos Pedroso de Jesus, vulgo "Churck", agiu por motivo torpe?

Sim 4 x 3 Não

5o QUESITO:
O acusado João Marcos Pedroso de Jesus, vulgo "Churck", praticou o crime de surpresa ou em recurso que dificultou a defesa da vitima?

Sim 4 x 3 Não.
” (ID 230053151 – fls. 17/18)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade está comprovada, porém, apesar das consequências causadas, mostrou-se normal à espécie. O réu é tecnicamente primário, pois que inexistem elementos a aferir eventual reincidência. Segundo restou apurado, a conduta social do acusado é compatível com a do homem médio. Quanto a personalidade, inexistem nos autos elementos a sua aferição. Também não há nos autos elementos que autorizem um aumento na pena-base pelo motivo do crime e as circunstâncias.

As consequências do crime são graves, mas comuns à espécie nestes tipos de crime. A conduta da vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por outro lado, é cediço que existindo duas ou mais qualificadoras, há a possibilidade de o magistrado reconhecer uma como circunstância do crime (CP, art. 59), e outra como qualificadora do delito.

Neste sentido, este é o entendimento pacífico do Colendo STJ: [...]

Deste modo, reconheço as qualificadoras do motivo torpe como circunstâncias judiciais negativas, fixando-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

Há uma circunstância atenuante a ser aferida. Com efeito, o réu, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, pois que nascido aos 09.07.1992, motivo pelo qual faz jus à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Portanto, atenuo a pena intermediária em 01 (um) ano, fixando-a em 13 (treze) anos.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo, assim, a pena definitiva do requerido em 13 (treze) anos.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONDENO o acusado João Marcos Pedroso de Jesus, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos.

Estabeleço o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, dada a exegese do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Considerando que o acusado permaneceu solto durante a instrução criminal e, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), concedo ao requerido o direito de recorrer em liberdade.”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2012.31640-01 (ID 136645265 – fls. 15/22) e Laudo Pericial no 02-06-001399/2012 (ID 136645265 – fls. 26/46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Aurélio Pinto, testemunha (ID 136645265 – fls. 48/49), Ana Paula Ferreira, testemunha (ID 136645265 – fls. 61/62), Márcia Marielle Araújo, testemunha (ID 136645265 – fls. 85/87), Samuel da Silva Costa, testemunha (ID 136645265 – fls. 90/92), Erica Jheinne da Silva Souza, testemunha (ID 136645265 – fls. 97/99), Jefferson Bezerra da Silva, testemunha (ID 136645265 – fls. 105/107), JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS, apelante (ID 136645265 – fls. 122/125).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Erica Jheinne da Silva Souza, testemunha (ID 136645261), Samuel da Silva Costa, testemunha (ID 136645261), Ana Paula Ferreira, testemunha (ID 136645261), Marcos Aurélio Pinto, testemunha (ID 136645261), Odinei José Stolarski, testemunha (ID 136645261), Giovane S. Damasceno, investigador de Polícia (ID 136645261) e o interrogatório de JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS, apelante (ID 136645261).

Na sessão plenária, “
a Acusação e Defesa desistiram da oitiva de todas as testemunhas. Após, foi realizado o interrogatório do réu, o qual permaneceu em silêncio
”, consoante se extrai da Ata da Sessão de Julgamento (ID 230053151 – fls. 1/6).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que no dia 30.5.2012, por volta da 1h, nas proximidades da praça do bairro do Porto, no município de Cuiabá, JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS (conhecido como “Churck”) efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Benedito Carlos de Oliveira, causando-lhe “
quatro ferimentos [...] com grande hemorragia decorrente de lesão de grande vaso
”, que resultaram na sua morte por “
exsanguinação por lesão da aorta ascedente
”, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2012.31640-01 (ID 136645265 – fls. 15/22), subscrito por perito médico oficial [Dionísio José Bochese Andreoni - CRM/MT 1520 e Joaquim Pinto de Oliveira Neto – CRM/MT 1247] (1o e 2o Quesitos); não absolveu o apelante (3o quesito) e reconheceu que ele agiu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (4o e 5o quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento de Samuel da Silva Costa (conhecido como “Samu”), perante a autoridade policial no dia 19.8.2014 [quando havia completado 20 (vinte) anos de idade, sendo que tinha 17 (dezessete) anos na época dos fatos], no sentido de que “
estava no quiosque desativado próximo a praça do Porto fumando maconha
”; “
CHURCK passou pelo declarante andando de bicicleta e nisso gritou para o declarante SAMU VEM AQUI COMIGO, VEM AQUI VER O QUE EU VOU FAZER
”; “
o declarante foi juntamente com o CHURCK, sendo que o CHURCK foi de bicicleta mais a frente e o declarante pegou sua bicicleta e foi atrás do CHURCK
”; “
CHURCK chamou a vítima; QUE no momento que a vítima se aproximou do CHURCK, este ainda sentado no banco da bicicleta, sacou a arma de fogo que estava na cintura, sendo um revólver calibre 38, e efetuou três disparos contra a vítima
”; “
QUE em seguida o CHURCK guardou a arma de fogo na cintura e saiu com sua bicicleta
”; “
ouviu comentários no bairro que a motivação seria porque a vítima tinha caguetado a ‘boca de fumo’ do DANIEL um dia antes do homicídio para a polícia; QUE o declarante esclarece que DANIEL é traficante no bairro Porto, e a esposa do DANIEL chamada HÉRICA estava querendo matar a vítima para vingar seu marido, pois ele tinha sido preso
” (ID 136645265 – fls. 90/92).

Em Juízo, Samuel da Silva Costa modificou parcialmente a sua versão dos fatos relatada na fase inquisitiva ao declarar que estava próximo ao local do crime, “
drogado, fora de si
”; “
não sabe quem matou a vítima
”; “
saiu ‘estirado’ do local após ouvir os disparos
” e sofreu uma “prensa” para “
relatar o que foi dito anteriormente em sede policial
” (ID 136645261). Ocorre que essa nova versão [retratada], “
para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Ap no 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Isso porque a primeira narrativa da referida testemunha [na fase policial] está corroborada pelo depoimento de Ana Paula Ferreira, em Juízo, de que na época era moradora de rua; estava um pouco mais acima do local onde ocorreu os fatos; no dia do crime, viu “Churck” e “Samu” descendo em direção a praça e uns 5 (cinco) minutos depois escutou os disparos; “
pessoas que moravam próximas ao local do crime falaram que ‘Churck’ havia matado a vítima com uma arma de fogo
” (ID 136645261).

Noutro giro, o perito oficial criminal [Júlio Antônio Razente], ao elaborar o Laudo Pericial no 02-06-001399/2012 (ID 136645265 – fls. 26/46), concluiu que a vítima estava “
na Praça Luis Albuquerque, em posição de pé, quando foi atingido por 04 (quatro) projéteis de arma de fogo
”,
a demonstrar que o modo de execução do crime corresponde aos relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Logo, o pleito de submissão do apelante JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS a novo julgamento mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao considerar que o Conselho de Sentença reconheceu a motivação torpe do homicídio.

Consoante orientação do c. STJ, “
no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica
” (STJ, AgRg no HC no 785615/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 23.3.2023).

O patamar de aumento da reprimenda basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um) sexto sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada fator desfavorável, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023; AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC no 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024), inexistindo precedente jurisprudencial que justifique a exasperação pretendida pelo apelante [1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável].

A exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal aplicada pelo Juiz-Presidente equivale à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a qual tem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ (HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Assim sendo, preserva-se a reprimenda basilar em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e reduziu a pena em 1 (um) ano de reclusão, sem qualquer justificativa.

Frise-se que o c. STJ firmou entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) deve adotada para “
aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (STJ, AgRg no AREsp no 1833969/TO – Relator Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 18.5.2021), limitada à pena mínima prevista para o homicídio [12 (doze) anos de reclusão] diante da vedação da Súmula 231 do c. STJ.

E, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), o c. STJ afastou pedido de superação [“
overruling
”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Não bastasse, a e. Terceira Seção do c. STJ manteve a Súmula 231 sob assertiva de que “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
” (REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária a 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual totaliza-se a pena do homicídio em de modo que a pena do homicídio em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS a
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025